Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DAIANNE COUTO DE PAULO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.° 0718832-75.2017.8.07.0001) requerido por NILZA PLÁCIDO DE SOUZA, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário bruto da agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 50793185), a agravante/executada alega, em síntese, a impenhorabilidade do salário e que as despesas mensais para sua sobrevivência e de seu filho superam sua remuneração, dependendo da ajuda de familiares e amigos para completar sua renda. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50793191 e 50793192. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o artigo 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso, embora o exame efetivo das condições financeiras da agravante/executada careça da incursão no mérito recursal, após o estabelecimento do necessário contraditório, em cognição sumária não exauriente, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, tem o condão em risco a subsistência da agravante/executada e de sua família. Nesse prisma, ao menos por ora, tenho que deve prevalecer a regra geral da impenhorabilidade do salário. Ademais, sendo a presente decisão de fácil reversão, não identifico, neste momento, perigo de dano inverso ao patrimônio da agravada/exequente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora